Tribunal: TJDFT
Processo: 0706069-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL: SITUAÇÃO PROCESSUAL DE REVELIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. CIVIL: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIMÍDIA EM AUTOMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: DANOS EM COMPONENTES ELÉTRICOS DO VEÍCULO. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO CONSERTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) contratação, em 19.02.2022, de prestação de serviço de instalação de equipamento multimídia em automóvel Ford Ranger, placa OME4H10; b) por problemas na instalação do produto, o veículo teria permanecido no estabelecimento comercial e teria sido estipulado o prazo para o dia 21.02.2022 para a realização do serviço; c) em razão de um curto-circuito no automóvel, o requerente teria acionado um guincho para transportar seu veículo a uma oficina, onde teriam sido constatados danos em seus componentes elétricos; d) aduz o demandante que teria despendido a quantia de R$ 5.000,00 ao conserto de seu carro; e) sem resolução do pleito de ressarcimento pela via extrajudicial, o consumidor ajuizou a presente ação para a condenação da parte requerida à reparação dos danos materiais; f) recurso interposto pelo requerido contra a sentença de parcial procedência (condenação ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00).
II. O requerido se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/1995, art. 20). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em razão da manifesta preclusão (a parte recorrente, devidamente intimada, apesar de ter comparecido a audiência de conciliação, não apresentou defesa a tempo e modo, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pelo recorrido, corroborados pelas provas colacionadas: declaração assinada pelo requerente e pelo requerido de que, em 19.02.2022, teria ocorrido um “problema” no carro Ford Ranger, de placa OME4H10, o qual seria entregue em funcionamento em 21.20.2022 – id 40389694, p. 1; relatório de oficina mecânica acerca do que teria ocorrido com o veículo, além da descrição das peças danificadas pelo curto-circuito e os serviços referentes ao conserto – id 40389694, p. 2; nota fiscal de produtos e de serviços concernentes ao reparo – id 40389694, p. 3; conversa de WhatsApp entre o demandante e o demandado sobre os fatos – id 40389694, p. 4/5).
III. Nesse quadro jurídico e processual, as isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer anterior comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente, escudados em conjunto probatório que fortalece confere consistência à narrativa da petição inicial.
IV. Desse modo, não merecem prosperidade as teses ventiladas (preliminar de incompetência do juízo fundada na complexidade da causa, por necessidade de perícia técnica; reconsideração da revelia, com base em suposta violação a princípios constitucionais; ausência de comprovação do dano material), por se tratar de inovação recursal, dado que não apresentadas em momento oportuno (e não se tratar de matéria cognoscível de ofício); logo, tem-se operada a preclusão.
V. E, ainda que assim não fosse, a parte requerida não teria se desincumbido do mínimo ônus de demonstrar a inexistência de defeito na instalação de multimídia no automóvel do requerente ou a sua culpa exclusiva ou a de terceiros (Código de Processo Civil, art. 373, II). Portanto, irretocável a decisão ora revista.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).